Tribunal: TJES
Processo: 5002766-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRETA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL A REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

DECORREU DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, E NÃO DE VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). CONDUTA DO FISCO PAUTADA NA ESTREITA OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS. FAZENDA ESTADUAL QUE NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA LIDE E À REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se o mérito do recurso em investigar se faz jus a apelante ao integral provimento de seu apelo a fim de condenar o Estado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido na demanda, em razão da redução do crédito tributário, em procedimento administrativo, que reconheceu a retroatividade benigna de Lei Estadual, a qual reduziu a multa punitiva no caso concreto.

2.

A posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir. Aplicação do art. 106, II, c, do CTN. Precedentes do STJ" (REsp nº 1.341.621/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/09/12).

3.

Considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada no dia 23/07/2019 (Data de inscrição em dívida ativa: 14/03/2018) e a
Lei nº 11.119/20
, que reduziu a multa referente a penalidade do art. 75-A do Regulamento Estadual do ICMS, só começou a produzir seus efeitos em 01/04/2020, indevido o arbitramento de honorários em desfavor da Fazenda Estadual.

4.
Se por um lado a Fazenda Pública possui a prerrogativa de formalizar de forma unilateral os seus créditos, sobre os quais incide a presunção de legitimidade, por outro, seu agir é severamente regulado pelas prescrições normativas vigentes.

5.
A redução do crédito pretendido pelo Ente Estatal decorreu de alteração legislativa que, com atenção ao art. 106, inciso II, do CTN, aproveitou a executada/apelante, e não de vício de constituição da CDA. Assim, ainda que adequado a retificação do título executivo, mesmo na esfera administrativa, errônea seria a fixação de verba sucumbencial em desfavor do apelado, uma vez que não deu causa à redução do crédito posto em execução, que, por sua vez, motivou o pedido da apelante na condenação em honorários sucumbenciais.

6.
De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus do perdedor.

7.
Recurso conhecido e improvido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002766-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
contra a r. sentença (ID 5189641) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da apelante
, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão de ter o executado satisfeito a obrigação. Na oportunidade, consignou que as custas processuais e honorários advocatícios foram devidamente recolhidos.

Em suas razões recursais (ID 5189653) , a apelante sustenta que, em razão da efetiva sucumbência da Fazenda Pública Estadual, uma vez que ajuizou a demanda de forma indevida, a mesma deveria ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico por ela obtido, em razão da significativa redução do débito executado.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID 5189660), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
contra a r. sentença (ID 5189641) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da apelante
, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão de ter o executado satisfeito a obrigação. Na oportunidade, consignou que as custas processuais e honorários advocatícios foram devidamente recolhidos.

Em suas razões recursais (ID 5189653) , a apelante sustenta que, em razão da efetiva sucumbência da Fazenda Pública Estadual, uma vez que ajuizou a demanda de forma indevida, a mesma deveria ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico por ela obtido, em razão da significativa redução do débito executado.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID 5189660), no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
, visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 01457/2018, oriunda do Auto de Infração nº 5.030.513-3, no valor de R$ 7.774.512,10 (sete milhões setecentos e setenta e quatro mil quinhentos e doze reais e dez centavos).

Em petição de ID 5189622, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu a juntada da CDA averbada, em razão de alteração legislativa, na qual foi aplicada administrativamente a retroatividade benigna de lei estadual, fato que reduziu o valor da multa punitiva e, consequentemente, da referida CDA para R$ 441.941,94 (quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

In casu
, a penalidade originalmente imposta foi aquela prevista no art. 75, §4º, VI, “a”, da Lei nº 7.000/01. Vejamos:

§ 4.º Faltas relativas aos livros fiscais e registros magnéticos:

[...]

VI - deixar de escriturar documento fiscal, no livro Registro de Entradas ou no livro Registro de Saídas, no prazo regulamentar:

a) multa de
20%
(vinte por cento) do valor constante do documento não escriturado, quando encontrado no arquivo do contribuinte, nunca inferior a 10 (dez) VRTE's por documento não escriturado;

Todavia, a Lei nº 10.647/2017 acabou por revogar o referido art. 75, produzindo efeitos a partir de 01/09/2017. Em razão disso, a penalidade imposta passou a ser aquela disposta no art. 75-A, § 4º, I, “a”, da Lei nº 7.000/01,
que teve sua redação alterada pela Lei nº 11.119, de 11.03.20,
com efeitos a partir de 01.04.20
.
A nova redação reduziu a multa punitiva de 20% para 10%, nos seguintes termos:

Lei nº 7000/01

Art. 75.

[...]

§ 4.º Faltas relativas à escrituração fiscal:

I - deixar de escriturar, escriturar fora do prazo ou das especificações previstas na legislação:

a) documento fiscal, no livro Registro de Entradas ou livro Registro de Saídas, exceto quando se tratar de documento cancelado, denegado ou inutilizado: (
Nova redação dada pela
Lei nº 11.119
, de 11.03.20, efeitos a partir de 01.04.20
)

1. multa de
10%
(dez por cento) do valor constante do documento, limitada a 50.000 VRTEs por período de apuração (
Nova redação dada pela
Lei nº 11.119
, de 11.03.20, efeitos a partir de 01.04.2
0)

[...]

Dessa forma, com a significativa redução do débito tributário em questão, o executado aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS), instituído pela Lei nº 11.331/2021 e, realizou o pagamento integral do crédito tributário remanescente, no valor de R$ 66.291,29 (sessenta e seis mil duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

Ato contínuo, em petição ID 5189637, o executado, ora apelante, compareceu aos autos, informando a quitação integral do débito remanescente e requerendo a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nesse sentido, a sentença objurgada (ID 5189637) extinguiu a execução fiscal, ante a satisfação do crédito, nos termos requerido pela apelante. Contudo, deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios sucumbenciais.

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

De plano, adianto que não vejo motivos para alterar a sentença vergastada.

Cinge-se o mérito do recurso em investigar se faz jus a apelante ao integral provimento de seu apelo a fim de condenar o Estado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido na demanda, em razão da redução do crédito tributário, em procedimento administrativo, que reconheceu a retroatividade benigna da Lei Estadual supracitada, a qual reduziu a multa punitiva no caso concreto.

O Código Tributário Nacional (CTN), mais especificamente em seu art. 105, prevê que
“A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116”.

Entretanto, consigna também, no dispositivo subsequente, exceções à referida regra, instituindo situações em que a lei tributária irá retroagir e ser aplicada a atos e fatos pretéritos:

Art. 106.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito
:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
.

Diferente não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, C, DO CTN. 1.
A posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir.
Aplicação do art. 106, II, c, do CTN. Precedentes do STJ" (REsp nº 1.341.621/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/09/12).

Assim, acertou o Magistrado
a quo
em extinguir a execução fiscal em comento, diante do pagamento integral do débito tributário, que se materializou em razão da alteração legislativa que reduziu o valor da multa punitiva e, com base no artigo supracitado, retroagiu aos fatos que ensejaram esta execução fiscal.

Da mesma forma,
adequada restou a sentença objurgada em não condenar o Ente Público em honorários sucumbenciais
.

Isso porque, se por um lado a Fazenda Pública possui a prerrogativa de formalizar de forma unilateral os seus créditos, sobre os quais incide a presunção de legitimidade, por outro,
seu agir é severamente regulado pelas prescrições normativas vigentes.

Logo, em se tratando de certidão de dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial, unilateralmente constituído pelo Estado, que aparelha a execução fiscal, deve-se observar na sua formação os requisitos legais, previstos no artigo 202 do CTN e artigo 2º, § 5º da Lei 6.830/80, dentre os quais consta “
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e
demais encargos previstos em lei
ou contrato
”.

Por conseguinte, considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada no dia
23/07/2019
(Data de inscrição em dívida ativa:
14/03/2018
) e a
Lei nº 11.119/20
, que reduziu a multa referente a penalidade do art. 75-A do Regulamento Estadual do ICMS, só começou a produzir seus efeitos em
01/04/2020
,
indevido o arbitramento de honorários em desfavor da Fazenda Estadual
. Explico.

A redução do crédito pretendido pelo Ente Estatal decorreu de alteração legislativa
que, com atenção ao art. 106, inciso II, do CTN, aproveitou a executada/apelante,
e não de vício de constituição da CDA
.

Assim, ainda que adequado a retificação do título executivo, mesmo na esfera administrativa, errônea seria a fixação de verba sucumbencial em desfavor do apelado,
uma vez que não deu causa à redução do crédito posto em execução,
que, por sua vez, motivou o pedido da apelante na condenação em honorários sucumbenciais.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus do perdedor. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1.
É cediço nesta Corte que, à luz do princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários
. Tal entendimento foi consolidado pela Primeira Seção no STJ nos autos REsp nº 1.111.002/SP, de minha relatoria, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. Igualmente houve manifestação desta Corte nos autos do REsp nº 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/10/2016, no sentido de que "a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade". 2. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ele conclui que a contribuinte deu causa ao ajuizamento da execução, razão pela qual o Tribunal a quo, à luz do princípio da causalidade, afastou a condenação do Fisco ao pagamento de honorários. Portanto, não é possível a esta Corte infirmar o acórdão recorrido no que tange à imputação da responsabilidade pelo ajuizamento da ação à própria autora, à luz do princípio da causalidade, uma vez que tal providencia demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula nº 7 do STJ, in verbis: "A pretensão e simples reexame de provas não enseja recurso especial". 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1344754/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018) (destaques acrescidos)

Ante o exposto, sem mais delongas e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não houve condenação na primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CORRETA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL A REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

DECORREU DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, E NÃO DE VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). CONDUTA DO FISCO PAUTADA NA ESTREITA OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS. FAZENDA ESTADUAL QUE NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA LIDE E À REDUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se o mérito do recurso em investigar se faz jus a apelante ao integral provimento de seu apelo a fim de condenar o Estado no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido na demanda, em razão da redução do crédito tributário, em procedimento administrativo, que reconheceu a retroatividade benigna de Lei Estadual, a qual reduziu a multa punitiva no caso concreto.

2.

A posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir. Aplicação do art. 106, II, c, do CTN. Precedentes do STJ" (REsp nº 1.341.621/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/09/12).

3.

Considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada no dia 23/07/2019 (Data de inscrição em dívida ativa: 14/03/2018) e a
Lei nº 11.119/20
, que reduziu a multa referente a penalidade do art. 75-A do Regulamento Estadual do ICMS, só começou a produzir seus efeitos em 01/04/2020, indevido o arbitramento de honorários em desfavor da Fazenda Estadual.

4.
Se por um lado a Fazenda Pública possui a prerrogativa de formalizar de forma unilateral os seus créditos, sobre os quais incide a presunção de legitimidade, por outro, seu agir é severamente regulado pelas prescrições normativas vigentes.

5.
A redução do crédito pretendido pelo Ente Estatal decorreu de alteração legislativa que, com atenção ao art. 106, inciso II, do CTN, aproveitou a executada/apelante, e não de vício de constituição da CDA. Assim, ainda que adequado a retificação do título executivo, mesmo na esfera administrativa, errônea seria a fixação de verba sucumbencial em desfavor do apelado, uma vez que não deu causa à redução do crédito posto em execução, que, por sua vez, motivou o pedido da apelante na condenação em honorários sucumbenciais.

6.
De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus do perdedor.

7.
Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.